Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728614-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANILO DE QUEIROZ FERNANDES, BRUNO HENRIQUE DE MOURA, JOAO MARCELO PEREIRA PINTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ratifico, em todos os seus termos, a r. decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista Carlos Divino Vieira Rodrigues que indeferiu o pedido liminar (ID 18542282). Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator